Tribunal: TCU
Processo: 006.315/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1933/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.315/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Bitencourt Costa (XXX.741.217-XX); Camila Abdalla de Oliveira Cardoso (XXX.937.107-XX); Carla Denise Silva Nepomuceno (XXX.011.617-XX); Carla Simone Gervazio (XXX.372.937-XX); Cintia Nobrega de Melo (XXX.717.297-XX); Danielle Silva Farias (XXX.920.607-XX); Danilo Pereira Rosa (XXX.359.297-XX); Eliane Lascola Maia (XXX.123.487-XX); Emanoel Cesar Macedo de Santana (XXX.718.967-XX); Erica Motroni de Almeida (XXX.938.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.